Tribunal: TJSP
Processo: 1051654-47.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Existência da dívida comprovada por prova idônea. Pedido inicial julgado improcedente. Litigância de má-fé caracterizada. Desnecessidade no caso de comprovação de prejuízo processual ocasionado à parte contrária. Redução da multa, no entanto, a 3% sobre o valor atualizado da causa

Ementa:

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Existência da dívida comprovada por prova idônea. Pedido inicial julgado improcedente. Litigância de má-fé caracterizada. Desnecessidade no caso de comprovação de prejuízo processual ocasionado à parte contrária. Redução da multa, no entanto, a 3% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.695,30). Consideração, para tanto, da hipossuficiência econômico-financeira da autora. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.